Tribunal: STF
Processo: MS 39115
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (TCU) PASSÍVEL DE RECURSO SEM EFEITO SUSPENSIVO. PRAZO DE 120 DIAS. DECADÊNCIA DA IMPETRAÇÃO.



    1. Quando formalizado contra ato do Tribunal de Contas da União passível de recurso sem efeito suspensivo, cumpre observar o prazo de 120 (cento e vinte) dias para impetração de mandado de segurança, sob pena de decadência, porquanto os efeitos jurídicos do pronunciamento recorrido são produzidos imediatamente.



    2. Eventual violação a direito líquido e certo derivaria, no caso concreto, do acórdão proferido na tomada de contas, tendo em vista que o recurso de revisão não possui efeito suspensivo.



    3. Agravo interno desprovido.